Tribunal: TJDFT
Processo: 0702915-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A repetição de outra ação anteriormente ajuizada, com identidade de partes, de causas de pedir e de pedido caracteriza a litispendência.
2. Reconhecida essa identidade, a providência judicial cabível é a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.
3. Recurso não provido.